Tribunal: CARF
Processo: 13407.720057/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13407.720057/2011-69
ACÓRDÃO
2001-007.773 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGO REEVE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual - DAA os valores
comprovadamente pagos, ao longo do ano-calendário, a título de pensão
alimentícia determinada judicialmente, tendo em vista os documentos de
prova constantes dos autos, mantendo-se a glosa sobre a parte não
comprovada nestes termos.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções relacionadas a despesas com
pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 13.720,00 (treze mil setecentos e vinte reais) , na
base de cálculo do imposto de renda.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.773 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13407.720057/2011-69
2

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
O presente processo trata originalmente de exigência constante de Notificação de
Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2009, ano-calendário 2008, na
qual se apurou crédito tributário no valor de R$ 11.664,70. De acordo com a Descrição dos Fatos
de fls. 08/10 e os Demonstrativos de fls. 11/12, foram constatadas as seguintes infrações: suposta
dedução indevida de despesas médicas, pensão alimentícia judicial e de previdência privada e
Fapi.
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/04 na
qual alegou que os esclarecimentos a serem prestados são de difícil acesso, por estarem os autos
do processo de divórcio arquivados no arquivo geral da Justiça do Rio de Janeiro/RJ, salientando
que existe uma carta de sentença a ser anexada a posteriori nos autos deste processo
administrativo, que justificaria os dados declarados.
Apontou ainda que a separação judicial ocorreu de forma amigável, restando-lhe o
pagamento de pensão alimentícia e, no segundo caso, houve uma dissolução de união estável,
com um valor a ser repassado à ex-mulher por determinação judicial, para manutenção da filha
em comum e que tais valores teriam sido pagos mediante repasse à ex-esposa por transferências
bancárias. Ao final, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Decisão administrativa de fls. 158/165 julgou parcialmente procedente o
lançamento em acórdão abaixo ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - PGBL.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda os valores pagos a título de
Contribuição Previdenciária Privada - modalidade PGBL que restarem devidamente comprovados
por documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.773 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13407.720057/2011-69
3
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a despesa médica declarada e
devidamente comprovada por documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual - DAA apenas os valores comprovadamente pagos,
ao longo do ano-calendário, a título de pensão alimentícia determinada judicialmente, tendo em
vista os documentos de prova constantes dos autos, mantendo-se a glosa sobre a parte não
comprovada nestes termos.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REGIME DE CAIXA.
Tendo em vista que o imposto de renda da pessoa física se sujeita ao regime de caixa, situação
em que o imposto é devido à medida que o rendimento é percebido, e as deduções subtraídas do
rendimento à medida que os pagamentos são efetuados, resta incabível acatar valores atinentes
a pagamentos realizados em ano-base diverso do tratado nos autos.
Recurso voluntário de fls. 185/310 somente se insurgiu contra a glosa
remanescente relativa à dedução de valores referente à pensão alimentícia judicial, uma vez que o
acórdão não pôde aceitar como válidos os comprovantes de pagamento trazidos pelo então
Impugnante por se tratar de ano-base diverso do discutido nos autos.
Explica-se: está em discussão deduções realizadas no ano de 2008 – exercício 2009
– e foram apresentados extratos bancários relativos ao ano-base 2009 – exercício 2010. Por essa
razão foi mantida parcialmente a glosa dos valores. Juntamente com o recurso voluntário o
Recorrente trouxe os documentos de fls. 184/310 e pede provimento do seu recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme acima relatado, após decisão de primeira instância somente remanesce a
discussão relativa à glosa de valores deduzidos a título de pensão alimentícia judicial uma vez que
o acórdão não pôde aceitar como válidos os comprovantes de pagamento trazidos pelo então
Impugnante por se tratar de ano-base diverso do discutido nos autos. Isso porque está em
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.773 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13407.720057/2011-69
4
discussão as deduções realizadas no ano de 2008 – exercício 2009 – e foram apresentados até o
momento da prolação da decisão da DRJ extratos bancários relativos ao ano-base 2009 – exercício
2010.
É ver trecho da decisão de primeira instância nesse sentido:
“O interessado, para comprovar o direito à dedução do montante de R$ 24.561,83, apresentou
os seguintes documentos:
1) extratos de sua conta, de no 0704-5, mantida junto à agência 0774 da Caixa Econômica
Federal – CEF, englobando o ano-base de 2009 (fls. 13/81);
2) extratos da conta corrente, de no 04601-10, mantida por Camila Teixeira de Souza junto à
agência 0719 do HSBC, englobando o ano-base de 2009 (fls. 82/94);
3) extratos da conta corrente, de no 390390-0, mantida por Luciana Pires Meireles junto à
agência 0184 da Caixa Econômica Federal – CEF, englobando o ano-base de 2009 (fls. 95/128);
4) Comprovante de Rendimentos – ano-base de 2008, expedido pela fonte pagadora Caixa
Econômica Federal (fls. 131/132);
5) Termo de Audiência Prévia, exarado em 19/12/2007 pela 2o Vara Cível da Comarca dos
Palmares-PE e Ofício correspondente (fls. 134/135 e 133, respectivamente); e
6) petição em Ação de Divórcio Consensual, interposta por Rodrigo Reeve (ora contribuinte) e
Camila de Souza Reeve, e sentença correspondente (fls. 144/146 e 148, respectivamente).
Pois bem. Do Termo de Audiência Prévia de fls. 134/135 consta do item 3 (“Dos alimentos”)
que o genitor (ora contribuinte) comprometeu-se a pagar, a título de pensão alimentícia, a sua
filha Vitória Meireles Reeve, a importância correspondente a 15% dos seus rendimentos
(excetuados INSS e IR), bem como também assumiu a compromisso de pagar para a ex-
companheira Luciana Pires Meireles a quantia mensal de R$ 600,00 até o mês de junho de 2009.
No caso, do Comprovante de Rendimentos – ano-base de 2008, expedido pela fonte pagadora
Caixa Econômica Federal (fls. 131/132), consta o desconto, a título de pensão alimentícia, do
valor de R$ 9.561,83, tendo como beneficiária Luciana Pires Meireles, ao que tudo indica na
qualidade de representante da filha do casal. A referida quantia, por estar amparada por decisão
judicial, cabe ser restabelecida.
Tendo o interessado declarado em sua DAA/2009 o montante de R$ 16.761,83 referentes a
Luciana Pires Meireles e Vitória Meireles Reeve, depreende-se que os restantes R$ 7.200,00
dizem respeito à ex-companheira, já que este último valor corresponde a 12 vezes a quantia
mensal de R$ 600,00, estipulada em juízo.
Ocorre que, para comprovar os pagamentos, foram apresentados os extratos das contas
correntes mantidas na CEF pelo contribuinte e por Luciana Pires Meireles (fls. 13/81 e 95/128,
respectivamente). Entretanto, tais documentos englobam apenas o ano-base de 2009, enquanto
que o processo em exame trata do ano-base de 2008, exercício de 2009.
Sabendo-se que o imposto de renda da pessoa física se sujeita ao regime de caixa, situação em
que o imposto é devido à medida que o rendimento é percebido e as deduções subtraídas do
rendimento à medida que os pagamentos são efetuados (Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, observado, ainda, o parágrafo 2o, art. 2o, do RIR/99), caberia ao interessado apresentar
prova das transferências bancárias ao longo do ano calendário de 2008, o que não aconteceu no
presente caso.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.773 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13407.720057/2011-69
5
Assim, deve ser mantida a glosa do valor de R$ 7.200,00, por falta de comprovação dos
pagamentos.
A mesma conclusão se aplica, também, ao montante de R$ 7.800,00, relativo a Rodrigo de
Souza Reeve.
Com efeito, a sentença de fl. 148, proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Família de
Macaé, homologou o acordo de fls. 144/146, no qual, entre outros, estipulou-se, na parte “Dos
Alimentos”, que o pai (ora contribuinte) pagaria ao filho, Rodrigo Reeve, nascido em 12 de
dezembro de 1994, a quantia de 20% sobre os seus rendimentos líquidos ou, caso viesse a
trabalhar sem vínculo empregatício, 80% do salário-mínimo mensal, a ser entregue à mãe do
menor, Camila Teixeira de Souza.
Entretanto, para comprovar os pagamentos, foram apresentados os extratos da conta corrente,
de no 04601-10, mantida por Camila Teixeira de Souza junto à agência 0719 do HSBC, do período
de janeiro de 2009 a dezembro de 2009 (fls. 82/94), enquanto o processo em exame, como já
informado acima, trata do ano-base de 2008, exercício de 2009, de forma que não foram
comprovados os pagamentos ao longo do ano de 2008, devendo ser mantida a glosa de R$
7.800,00.
Desta forma, do montante declarado e glosado, de R$ 24.561,83, deve ser restabelecido, a
título de pensão alimentícia, apenas R$ 9.561,83, mantendo-se a infração quanto ao restante,
por falta da comprovação do pagamento.
Por decorrência do exposto neste Voto, é de se proceder à alteração do lançamento, para
restabelecer deduções no total de R$ 13.288,65 (R$ 1.084,32 + R$ 2.642,50 + R$ 9.561,83),
relativos à previdência privada, despesas médicas e pensão alimentícia judicial,
respectivamente), disto resultando a apuração de imposto suplementar de R$ 2.309,17.”
Em outras palavras, já restou comprovada a validade e natureza judicial dos valores
pagos pelo Recorrente a título de pensão alimentícia.
Após análise da decisão resta muito claro que somente foi mantido parcialmente o
crédito tributário em razão dos comprovantes de pagamento apresentados pelo sujeito passivo
serem de exercício financeiro diverso. Não por outra razão a defesa do contribuinte em sede
recursal reconhece o equívoco e apresenta documentação do exercício autuado, qual seja:
 Extratos da conta de número 704-5, mantida junto à agência 0774 da Caixa
Econômica Federal, de titularidade de Rodrigo Reeve;
 Extratos da conta de número 04601-10, mantida junto à agência 0719 do HSBC,
de titularidade de Camila Teixeira de Souza;
 Extrato da conta de número 390390-0, mantida junto à agência 0184 da Caixa
Econômica Federal, de titularidade de Luciana Pires Meireles;
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.773 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13407.720057/2011-69
6
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF),
cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal. Em um
primeiro momento iremos analisar a pensão devida pelo Recorrente à sua ex-esposa Luciana Pires
Meireles no ano-base de 2008. Às fls. 184/310 foram apresentadas cópia de extratos bancários do
Recorrente e de Luciana, dos quais podemos extrair as informações abaixo compiladas:
Mês
Saídas Rodrigo
Operação
Natureza
operação
Mês
Entradas
Luciana
Operação
Natureza
operação
08/01/2008
R$ 600,00
TRX ELETR
Débito
08/01/2008
R$ 600,00
TRX ELETR
Crédito
11/02/2008
R$ 600,00
DEB. AUTOR.
Débito
11/02/2008
R$ 600,00
DEP. DINH.
Crédito
24/03/2008
R$ 1.500,00
TRX ELETR
Débito
24/03/2008
R$ 600,00
TRX ELETR
Crédito
28/04/2008
R$ 600,00
TRX ELETR
Débito
28/04/2008
R$ 600,00
TRX ELETR
Crédito
26/05/2008
R$ 600,00
TRX ELETR
Débito
26/05/2008
R$ 600,00
TRX ELETR
Crédito
Não localizado
N/A
26/03/2008
R$ 600,00
26/03/2008
Crédito
21/07/2008
R$ 600,00
TRX ELETR
Débito
21/07/2008
R$ 600,00
TRX ELETR
Crédito
20/08/2008
R$ 600,00
TRX ELETR
Débito
20/08/2008
R$ 600,00
TRX ELETR
Crédito
22/09/2008
R$ 600,00
TRX ELETR
Débito
22/09/2008
R$ 600,00
TRX ELETR
Crédito
21/10/2008
R$ 600,00
TRX ELETR
Débito
21/10/2008
R$ 600,00
TRX ELETR
Crédito
20/11/2008
R$ 600,00
TRX ELETR
Débito
20/11/2008
R$ 600,00
TRX ELETR
Crédito
24/12/2008
R$ 600,00
DEB. AUTOR.
Débito
24/12/2008
R$ 600,00
DEP. DINH.
Crédito
Valor total
R$7.500,00
Valor total
R$8.100,00
O valor remanescente não reconhecido pela decisão da DRJ foi de R$ 7.200,00. Os
documentos juntados aos autos comprovam efetivamente que durante o ano-base de 2008 foi
pago mensalmente pelo Recorrente pensão à sua ex-esposa no importe de R$600,00. Assim, a
integralidade dos valores deduzidos pelo sujeito passivo devem ser integralmente restabelecidos,
uma vez que restou comprovado o recebimento de R$ 8.100,00.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.773 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13407.720057/2011-69
7
Passemos à análise dos mesmos documentos relativos às deduções da pensão
devida pelo Recorrente ao seu filho creditada em favor de Camila Teixeira de Souza, genitora do
menor.
Também às fls. 184/310 foram apresentadas cópia de extratos bancários do
Recorrente e de Camila, dos quais podemos extrair as informações abaixo compiladas:
Mês
Saídas Rodrigo
Operação
Natureza
operação
Mês
Entradas Camila
Operação
Natureza
operação
21/01/2008
R$ 700,00
Envio TED
Débito
Não localizado
Não localizado
Não localizado
26/03/2008
R$ 650,00
Envio TED
Débito
26/03/2008
R$ 650,00
Crédito TED
Crédito
22/04/2008
R$ 650,00
Envio TED
Débito
22/04/2008
R$ 650,00
Crédito TED
Crédito
21/05/2008
R$ 650,00
Envio TED
Débito
21/05/2008
R$ 650,00
Crédito TED
Crédito
Não localizado
23/06/2008
R$ 650,00
Crédito TED
Crédito
21/07/2008
R$ 650,00
Envio TED
Débito
21/07/2008
R$ 650,00
Crédito TED
Crédito
21/08/2008
R$ 650,00
Envio TED
Débito
21/08/2008
R$ 650,00
Crédito TED
Crédito
22/09/2008
R$ 670,00
Envio TED
Débito
22/09/2008
R$ 670,00
Crédito TED
Crédito
21/10/2008
R$ 650,00
Envio TED
Débito
21/10/2008
R$ 650,00
Crédito TED
Crédito
20/11/2008
R$ 650,00
Envio TED
Débito
20/11/2008
R$ 650,00
Crédito TED
Crédito
24/12/2008
R$ 650,00

Débito
24/12/2008
R$ 650,00
Crédito TED
Crédito
Valor total
R$ 6.570,00
Valor total
R$ 6.520,00
O valor remanescente não reconhecido pela decisão da DRJ foi de R$ 7.800,00. Os
documentos juntados aos autos comprovam efetivamente que na maior parte dos meses durante
o ano-base de 2008 foi pago mensalmente pelo Recorrente pensão ao seu filho no importe de
R$650,00, como média. Assim, do valor deduzido pelo sujeito passivo deve ser restabelecido o
importe de R$ 6.520,00 – valor que restou comprovado como recebido.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
presente recurso, para restabelecer as deduções relacionadas a despesas com pagamento de
pensão alimentícia no valor de R$ 13.720,00 (treze mil setecentos e vinte reais) , na base de
cálculo do imposto de renda.
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 322
DF CARF MF
Original